Tribunal: STF
Processo: Rcl 83715
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joaquim Beltrão Siqueira contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos dos processos nºs 0800017-11.2021.8.02.0042 e 0806460-02.2024.8.02.0000, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0800017-11.2021.8.02.0042, o Ministério Público do Estado de Alagoas ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra si, 



    “em decorrência de notificação oriunda da 13ª Vara Federal de Alagoas apontando o Município de Coruripe como contratante de servidores públicos sem aprovação em concurso público, a partir de informações prestadas pelo ente municipal em dois processos judiciais em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).” (e-doc. 2, p. 1)



    Diz que pleiteou a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, requerendo absolvição “por ausência atipicidade superveniente de ato de improbidade quanto ao art. 11, I e II, da citada legislação, e por não se traçar uma linha sequer quanto a demonstração, em tese, do dolo específico e real”. (e-doc. 1, p. 1)



    O juízo de primeiro grau do TJAL não acolheu o pedido acima exposto, de modo que o reclamante ajuizou agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência cautelar (processo nº 806460-02.2024.8.02.0000) requerendo a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. O TJAL, por sua vez, manteve a decisão proferida nos autos de origem, reafirmando a irretroatividade da citada lei.



    Sustenta, acerca da ofensa ao Tema nº 1199 da RG, que 



    “(...) as teses da proibição da ultratividade da norma sancionadora e da retroatividade da norma revogadora prevaleceram, em contraste com o entendimento do Tribunal de Justiça de Alagoas, que adotou uma decisão – ato reclamado – contrária ao que decidiu e vem decidindo o Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    Observa-se, portanto, que a decisão proferida pelo Juízo de segunda instância alagoana está em desacordo com as decisões emanadas pela Suprema Corte, e principalmente quanto ao que se extrai do Tema 1.199. 



    Essas decisões reconheceram a inviabilidade de prosseguimento da demanda com base em condutas que, anteriormente consideradas ilícitas, deixaram de ser após revogação do art. 11, I e II, da Lei nº 8.429/1992, decorrente das modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. 



    Portanto, as decisões reclamadas que não promoveram a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, quanto a revogação do art. 11, I e II, da LIA, viola a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal acima, motivo pelo qual deve ser determinada a aplicação desta para fins de impedir a continuidade da ação de improbidade com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.” (e-doc. 1, p. 5-8, grifo do autor).



    Discorre, também, que “não há evidências que sustentem a existência de qualquer irregularidade, muito menos de dolo específico por parte do reclamante em relação aos atos que lhe são imputados (...)” (e-doc. 1, p. 11)



    Requer, ao fim



    “a.1) a suspensão da tramitação da demanda que corre perante o juízo de primeiro grau, sob o nº 0800017-11.2021.8.02.0042, e do agravo de instrumento que corre no juízo de segundo grau, sob o nº 0806460-02.2024.8.02.0000, ambos do Tribunal de Justiça de Alagoas, para fins de que haja a determinação de que apliquem a retroatividade da lei nº 14.230/21 quanto a revogação do art. 11, incisos I e II, da lei nº 8.429/1992 e quanto a necessidade de fundamentação, em tese, sobre a demonstração da existência do dolo especifico e real do reclamante, promovendo-se a imediata comunicação da decisão;



    (...)



    e) seja julgada procedente a reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões proferidas no processo nº 0800017-11.2021.8.02.0042 e no agravo de instrumento nº 0806460-02.2024.8.02.0000, que receberam e mantiveram o recebimento da Exordial, em ofensa a novel legislação de nº 14.230/21, no que tange a revogação de tipos do art. 11, I e II, da Lei 8.429/1992 e à não fundamentação quanto a necessidade de demonstrar o dolo específico e real do reclamante (arts. 1º, §§ 2 e 3º, 11, §§ 1º e 2º, e 17- C, I, da LIA), e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ARE 843989 – RG e demais decisões seguintes, e para que, desde já, seja julgada improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do Reclamante” (e-doc. 1, p. 11-12, grifo do autor)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, verifico que sequer foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão em Agravo de Instrumento nº 0806460-02.2024.8.02.0000.



    Não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente